Tribunal: TJDFT
Processo: 0700874-51.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. PEDIDO CONTRAPOSTO. OFENSAS NÃO EVIDENCIADAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato, sem ônus para parte autora, e condenou as rés a restituir o valor de R$ 6.296,50 (seis mil duzentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos); bem como, julgou improcedentes os pedidos contrapostos.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas (ID. 163628609).
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. Na hipótese, narrou a parte autora/recorrida que firmou contrato de prestação de serviço com a parte ré/recorrente para confecção e instalação de 3 janelas, ao preço total de R$ 8.995,00 (oito mil novecentos e noventa e cinco reais). Afirmou que realizou o pagamento de R$ 6.296,50 (seis mil duzentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos), referente a 70% do valor do contrato, com a promessa de que o pagamento antecipado garantiria a aquisição dos materiais necessários, e diminuiria o prazo ajustado para a confecção das janelas. Sustentou que os prazos para execução dos serviços não foram cumpridos, razão pela qual requereu a resolução do contrato e devolução da quantia paga.
5. Por seu turno, a parte recorrente defendeu que o contrato firmado previa prazo de conclusão do serviço de 30 a 45 dias úteis a contar da data da medição final. Conta que o autor extinguiu o contrato dentro do prazo para conclusão da obra e após a compra do material que seria utilizado no serviço. Ressaltou que o autor/recorrido justificou a resolução no fato do preposto das recorridas ter sinalizado com a possibilidade do serviço ser concluído antes da data prevista em contrato, o que, ao final, não restou concretizado, gerando a sua insatisfação. Alegou ser desproporcional a restituição integral do valor, sem levar em conta as despesas já realizadas, razão pela qual requer que seja determinada a retenção de 10% do valor total do contrato. Além disso, requereu o acolhimento dos pedidos contrapostos para compelir o autor/recorrido à retirada dos registros indevidos realizados no “Google” e “Reclame Aqui” e sua condenação em danos morais.
6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em avaliar a possibilidade de resolução contratual com a devolução dos valores pagos e a ocorrência de danos morais indenizáveis.
7. No caso, em que pese o recorrente afirmar que o recorrido decidiu, unilateralmente, extinguir o contrato, via mensagem de “WhatsApp”, transmitida no dia 03/11/2022, nota-se nos diálogos (ID. 147592897 a 147592903) que o prazo para prestação do serviço sofreu sucessivos acordos de prorrogação. Também restou evidenciado que a parte recorrente se comprometeu a antecipar a entrega do serviço, caso houvesse o adiantamento do pagamento, e somente após não cumprir os prazos acordados justificou que o contrato estipulava o prazo de 30 a 45 dias úteis, a contar da data da medição final. Com efeito, revela-se inadequada e contraditória, a conduta da parte que se compromete a antecipar a prestação do serviço e não cumpre com a justificativa de que só pode ser exigido o prazo previsto no contrato escrito. Tal postura é ofensiva à boa-fé objetiva, uma vez que a parte recorrida antecipou o pagamento confiante que o serviço fosse realizado na data acordada pelo aplicativo "whatsapp".
8. Neste ponto, ressalta-se que as partes que entabulam um contrato devem pautar-se em certo padrão ético de confiança e lealdade, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, que orienta as atuais relações negociais pela probidade, moralidade e honradez. Os institutos da boa-fé, da segurança jurídica e da confiabilidade na lei e nas relações dizem respeito a uma espécie de Código Moral, sustentado pelo Direito, que deve reinar entre os polos de uma relação jurídica. Desse modo, restando demonstrado o descumprimento do prazo por parte do recorrente, mostra-se cabível a rescisão do contrato, bem como a restituição do valor pago, sem a cobrança de multa, nos termos do art. 475 do Código Civil, visto que o serviço não fora prestado.
9. Quanto ao pedido contraposto, a parte ré/recorrente pleiteia reparação por danos morais em face de comentários feitos pelo autor/recorrido no “Google” e “Reclame Aqui”. Todavia, o pedido contraposto não merece acolhimento. Analisando as publicações feitas pelo autor/recorrido (ID. 155479521 e 155056197) não se observa excesso em sua manifestação vez que apenas demonstram a insatisfação com o atendimento prestado e se limitam a descrever a conduta da empresa requerida. Portanto, não há dano moral a ser compensado no caso.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
11. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.